Tribunal: TJMT
Processo: 1039693-38.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039693-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ODACILDA DE ARRUDA LIMA - CPF: 603.713.581-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, que move em desfavor de
Odacilda de Arruda Lima
, onde o juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que inexistiu intimação pessoal, específica do autor, para a promoção do andamento do feito sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões (Id 48224475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

O banco apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, consoante previsto no art. 485, III, §1º, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, se faz necessário constar que para a extinção da ação por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessário que o autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi intimado para manifestar sobre o despacho Id 48224467, em 10 (dez) dias e, após decurso de prazo, o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Como se vê, a irresignação do apelante merece acolhida, porquanto não houve a intimação pessoal da parte especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme preceitua o §1º do artigo 485, do CPC.

Confira-se:

“BUSCA
E
APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO FEITO -
ABANDONO
DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no
ABANDONO
da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo
.”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019) (destaquei)

“
A extinção do feito, por
ABANDONO
de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias
.Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por
ABANDONO
da causa, é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.É legítima a extinção do processo, por
ABANDONO
, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.”
(N.U 0000987-58.2016.8.11.0013, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Outrossim, frisa-se que para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a
demonstração do intuito de abandonar a causa
, o que, diante dos andamentos processuais, não constatei na hipótese.

Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR
in
Código de Processo Civil Comentado:

"Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é,
a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção
. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis
:

“[...] Sob outro ângulo, mostra-se essencial para a incidência do art. 485, inciso III, do CPC, a demonstração do intuito do demandante de abandonar a causa.[...]”

(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)” (destaquei)

“[...] A configuração do ABANDONO da CAUSA pelo autor pressupõe a existência do ELEMENTO SUBJETIVO, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a CAUSA, o que não se caracterizou.”

(N.U 0012155-29.2012.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REQUERIMENTO DA PARTE – DESNECESSIDADE – RENITENTE INÉRCIA APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL – NEGLIGÊNCIA CONSTATADA – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.I – Enquanto não apresentada a contestação, a extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento da parte adversa. Inteligência do art. 485, III, §6° do CPC.II
– O elemento subjetivo necessário à extinção por abandono da causa é configurado na hipótese em que, pessoalmente intimado, o autor permanece inerte por extenso lapso temporal, evidenciando o desinteresse no prosseguimento da demanda
.”
(N.U 0011622-96.2014.8.11.0004, Ap 22311/2018, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
dou provimento ao recurso
,

para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020